Tribunal: STF
Processo: RE 90205
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
IPI. AÇÃO DE EMPRESA FABRICANTE DE ACO PARA CREDITAR-SE DO
IMPOSTO, RELATIVO AOS MATERIAIS REFRATARIOS QUE REVESTEM OS FORNOS
ELETRICOS, ONDE E FABRICADO O PRODUTO FINAL. INTERPRETAÇÃO QUE
CONCILIA O DECRETO-LEI N. 1.136/70 E O SEU REGULAMENTO, ART. 32,
APROVADO PELO DECRETO N. 70.162/72, COM A LEI 4.503/64 E COM O
ART. 21, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.